Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-94.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802189-94.2020.8.14.0051

APELANTE: DULCE CUNHA DO ROSARIO

APELADO: RICARDO MAIA DE SENA HORTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta por RICARDO MAIA DE SENA HORTA.

2.

Na decisão agravada, foram rejeitadas as preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, reconhecida a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC e afastada a alegação de usucapião por ausência de prova da posse mansa, pacífica e com animus domini. Os honorários foram majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

3.

No agravo interno, o recorrente sustenta nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 1.011 e 932 do CPC e aos princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição, além de reiterar a tese de ausência de comprovação da posse e de ocorrência de usucapião.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática que julgou a apelação com fundamento no art. 932 do CPC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da reintegração de posse e se restou comprovada a usucapião alegada como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de deserção arguida em contrarrazões foi rejeitada, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC.

6.

Não há nulidade na decisão monocrática. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, prerrogativa compatível com o princípio da colegialidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 568 do STJ.

7.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar os requisitos do art. 561 do CPC e do art. 1.210 do Código Civil. No caso, a posse foi demonstrada por contrato de cessão onerosa e documentos municipais, que evidenciam a legitimidade da ocupação.

8.

O esbulho restou comprovado pela ocupação parcial do imóvel pelos réus, com construções recentes e resistência à atuação do autor, caracterizando a perda da posse.

9.

A usucapião, arguida como fato impeditivo, não foi comprovada. O ônus probatório incumbia aos réus (art. 373, II, do CPC). As provas testemunhais foram frágeis e as construções indicam ocupação recente, incompatível com posse qualificada e prolongada.

10.

A sentença e a decisão monocrática analisaram adequadamente o conjunto probatório, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso com fundamento no art. 932 do CPC, quando em consonância com a jurisprudência dominante. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reintegração de posse. 3. A alegação de usucapião como matéria de defesa exige prova da posse mansa, pacífica e com animus domini, incumbindo ao réu o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.210; CPC, arts. 98, § 1º, VIII, 373, I e II, 561 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004676-58.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5005711-40.2018.8.21.0023, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, Vigésima Câmara Cível, j. 15.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004359-44.2023.8.26.0236, Rel. Des. Antonio Carlos Santoro Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802189-94.2020.8.14.0051

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO

AGRAVADO: RICARDO MAIA DE SENA HORTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO
contra a decisão monocrática de minha lavrada que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao seu recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Narram os autos que
RICARDO MAIA DE SENA HORTA
alega ser o legítimo possuidor de um terreno urbano enfitêutico localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre Av. Barão do Rio Branco e Av. 15 de Agosto, sendo tal posse adquirida através de cessão onerosa com venda de benfeitorias realizada com os legítimos possuidores Antônio do Carmo Braga Filho, Maria Regina de Melo Braga e Anete Maria de Melo Braga.

Alega que, por volta de 05/07/2018, o autor demoliu uma construção que existia no imóvel e verificou que o terreno estava com muito lixo e mato, contudo, restou impedido de realizar a limpeza do imóvel, posto que o terreno foi ocupado parcialmente, quando a ré colocou algumas árvores no chão e construiu um piso e um telhado, de modo que se antes tinha 14,80 metros, restou apenas 13,32 metros. Informou que no mês de 03/2019, a ré construiu uma cerca de madeira aumentando a invasão, de forma que reduziu o terreno para 13 metros de fundo.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação requerendo a reintegração da posse.

Em provas, requereu todos os meios de provas em direito admitidas, sem exceção a nenhuma, especialmente pelos documentos que instruem a presente inicial e testemunhas.

Anexou instrumento de procuração e documentos de identificação (9696952), contrato de compra e venda (9696955), documentos pessoais dos vendedores (9696957), procurações referentes à compra e venda (9696959), planta da casa do imóvel em suas quatro partes (9696963, 9696966, 9696968, 9696969), cadeia possessória em cinco etapas (9696970, 9696972, 9696973, 9696975, 9696976), comprovantes de IPTU em nome de Antônio Carmo Braga, com discriminação do tamanho do terreno, e em nome do autor (9696977, 9696979), registros fotográficos da tentativa de acordo em 16/04/2019 (9696980), da invasão ocorrida em julho de 2018 (9696982), do muro alinhado (9696983), de levantamento topográfico de julho de 2018 (9696984), fotos de 2012 (9696985), nova invasão em 15/04/2019 (9696986), e novo levantamento topográfico em junho de 2019 (9696988), além de autorização de poda (9696989), ofício da prefeitura referente a Ricardo (9696990), fotos da casa demolida de Ricardo (9696992), protocolo (9696993) e termo de audiência (9696994).

A requerida apresentou contestação em id. 9697040, narrando que a petição inicial é confusa, que reside imóvel situado na Avenida Marechal Rondon (antigamente chamada de Rua Presidente Roosevelt), nº 1420, Bairro Santa Clara, há quase 60 (sessenta) anos, que originalmente seu terreno possuía 10,50m por 72,00m, mas no decorrer do tempo sem controle urbano os terrenos foram se perdendo pelas metragens irregulares.

Alegou que o imóvel do autor e o seu pertenciam ao mesmo dono, que se chamava Raimundo Corrêa da Silva e era irmão da Sra. Dulce Cunha do Rosário. Informou que o Senhor Raimundo vendeu um lote 10,50m por 72,00m para a Requerida e seu esposo, Sr. Manoel, em 1968, mas que já residiam no local desde 1962, bem como, que o outro lote foi vendido diversas vezes até chegar no Sr. Antônio do Carmo Braga

Esclareceu ainda que a família do Sr. Antônio do Carmo Braga nunca morou no terreno do lado, mas fez duas casas para alugar, fazendo a limitação na parte da frente, através de um muro, que adentrou no imóvel da Requerida, e ainda que a delimitação se deu sempre por cercas de madeira e/ou telas e barrotes para demarcar a divisa, mesmo assim ao longo do tempo, nunca houve nenhum questionamento da demarcação limítrofe entre os imóveis.

Ponderou que funcionou no local por 17 anos o QG do Bloco da Pulga, um dos grupos mais tradicionais blocos do carnaval de Santarém, contudo, que em 2017, teve conhecimento que o imóvel foi vendido pelos herdeiros do Sr. Antônio do Carmo Braga, permanecendo o bem em estado de abandono, o que levou a requerida a fazer denúncias no órgão público competente e em suas redes sociais.

Argumentou que após muita insistência, o atual comprador realizou a demolição e limpeza do local, no ano de 2018, inclusive derrubando as estacas de madeira que supostamente demarcavam os limites do terreno.

Aduziu que durante as construções e reformas da sua residência, o autor nunca arguiu invasão e tampouco embargou a obra, o que entende demonstrar que o requerente adquiriu imóvel sem medir.

Arguiu que a inépcia da exordial, impugnou o valor da causa, alegou a prescrição e refutou a tese do esbulho sofrido pelo autor, pelo que requereu a improcedência da ação e, título de pedido contraposto, requereu a condenação do autor em danos morais.

Em provas, requereu todos os meios de provas em direito admitidas,
“inclusive testemunhais, bem como requer seja o Autor ouvido em audiência de instrução e julgamento, além de juntada de outros documentos, caso seja necessário”.
(Id. 9697040, página 24)

A Ré juntou aos autos: alvará de licença do terreno (9697041), certidão de óbito de Manoel Corrêa (9697043), conversas com o Dr. Ricardo (9697044), croqui da área elaborado durante diligência in loco (9697045), denúncias (9697047), comprovantes de despesas de Dulce para fins de gratuidade (9697048, 9697049, 9697051), laudos médicos (9697052), receitas médicas de Dulce Cunha (9697053), documento do plano de saúde para comprovar necessidade de gratuidade (9697055), documentos do imóvel (9697056), fotos diversas (9697057, 9697059), comprovantes de IPTU dos anos de 1964 (9697060), 1968 (9697062), 1969 (9697064), e 1972/1973 (9697066), além de espelho do IPTU atual (9697067), ofício encaminhado à SEMINFRA solicitando providências quanto ao terreno (9697068) e cópia do RG de Dulce (9697070).

No id. 9697078 o autor impugnou a contestação.

Na decisão de id. 9697086 o juízo singular fixou os pontos controvertidos.

Consoante termo de id. 9697121, foi realizada audiência de instrução.

O autor apresentou alegações finais em id. 9697245.

A requerida, por sua vez, apresentou memoriais em id. 9697249.

Resolvendo a lide, o juízo singular julgou procedente a demanda (id. 9697250) nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) DECLARAR que que o autor é legítimo possuidor do terreno urbano descrito na inicial, localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre Av. Barão do Rio Branco e Av. 15 de Agosto, medindo 14,80m de frente por 72m de fundos, limitando-se ao sul ou frente com Avenida Marechal Rondon, medindo 14,80 metros, ao norte, ou fundos, com o Condomínio do Edifício Barão de Santarém, medindo 14,80 metros, a leste, ou lateral esquerda, com Dulce Bendelaqui, ora requerida, medindo 71,00 metros, a oeste, ou lateral direita, com Nazaré de Tal, medindo 71,00 metros;

b) DETERMINAR que o autor seja imediatamente imitido na posse da fração do referido imóvel invadida pela ré, mediante a expedição do competente mandado, e que, se necessário, a requerida proceda à demolição de qualquer edificação que esteja dentro do limite de largura do imóvel do autor, nos termos do croqui apresentado no ID

16187026 (a cerca/muro de 34,90m mais 10,85m devem ser alinhados conforme a linha pontilhada), no prazo de 15 dias da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 pelo descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de desocupação compulsória.

c) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela requerida, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela requerida, estes arbitrados em 15% do valor da causa, advertindo-se que o não pagamento das custas no prazo legal ensejará o encaminhamento do crédito para a inscrição em Dívida Ativa. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 02 de dezembro de 2021.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformada
DULCE CUNHA DO ROSÁRIO
interpôs recurso de apelação no id. 9697252, alegando que a sentença é incongruente, considerando a ausência de fundamentação objetiva, devido ter se baseado no direito de propriedade do imóvel, porém, o objeto jurídico em discussão é a posse, o que teria configurado a parcialidade do julgamento.

Argumentou que o indeferimento da oitiva das testemunhas, por suposta perda do prazo de arrolamento, acarretou no cerceamento de sua defesa, uma vez que houve disparidade entre o prazo do sistema e o prazo considerado pelo juízo, levando a patrona a erro, de modo que deve ser considerado o prazo do sistema.

Reitera que o apelado não demonstrou a ocorrência de esbulho, tampouco a data do início da suposta invasão. Afirma que as medidas apresentadas pelo recorrido são divergentes, ao passo que as avaliações apresentadas pela apelante são unanimes.

Outrossim, impugnou novamente o valor da causa e suscitou a prescrição do direito do autor.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A certidão de id. 9697268 atestou a tempestividade do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 9697273.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da Apelação, para anular a sentença, retornando-se os autos ao 1º grau para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pela apelante.

No ID. 13884344, CONHECI e DEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O ASSINALADO PELO JUIZ E O FIXADO NO PJE. MANIFESTAÇÃO QUE OBSERVOU O PRAZO DO PJE. ERRO DO JUDICIÁRIO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE RÉ RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Inconformado, RICARDO MAIA DE SENA HORTA interpôs AGRAVO INTERNO em id. 14220884, requerendo a reconsideração/retratação da D. Relatora, alegando para tanto as preliminares de deserção do recurso, da perda do prazo para especificar provas e da preclusão temporal.

No mérito, argumentou que a agravada não comprovou seu direito tampouco expos seus fundamentos jurídicos, de modo que deveria ser mantida a sentença do juízo singular.

Requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo que o processo siga para julgamento pelos Desembargadores da Turma.

A agravada, por Dulce Cunha do Rosário, representada por sua curadora Dra. Dulcimara Cunha do Rosário, apresentou contrarrazões em id. 14447913, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão.

Em decisão de id. 14455626, a Relatora apontou que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo, pelo que determinou a sua intimação para pagamento em dobro.

O agravante apresentou comprovante de pagamento das custas (id. 14931673 a id. 14931675).

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno, sendo de tudo ciente o Parquet.

No Id. 18706953, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 11ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 08-04-2024, às 14:00.

Em 04/04/2024,
RICARDO MAIA DE SENA HORTA
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 18849047
).

Deferido a retirada de pauta do plenário virtual (ID. 18851730).

No Id. 19092878, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 29-04-2024, às 09:00.

No dia 29-04-2024 o feito foi adiado.

Na sessão seguinte, o feito foi julgado na 14ª Sessão Ordinária da 1ªTurma de Direito Privado.

O Acórdão foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O ASSINALADO PELO JUIZ E O FIXADO NO PJE. MANIFESTAÇÃO QUE OBSERVOU O PRAZO DO PJE. ERRO DO JUDICIÁRIO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE RÉ RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RICARDO MAIA DE SENA HORTA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sustentando que o Acórdão embargado apresenta as seguintes omissões e contradições, a saber:

DA SUSTENTAÇÃO ORAL – INTIMAÇÃO DA NOVA DATA:

1. Alega que os patronos da parte embargante tinham direito a fazer sustentação oral no julgamento, conforme postulado no ID 18849047 e deferido no ID 18851730.

2. A parte foi intimada para o julgamento do dia 29.04.2024, porém a sessão foi adiada sem marcação de nova data.

3. O processo foi pautado e julgado em 6/5/2024, sem que os patronos da embargante fossem intimados para o novo julgamento ou recebessem link para participação da nova sessão, ferindo os dispositivos do CPC (art. 935, art. 937, § 1º, c/c art. 8º, 11, 194) e da Lei nº 8.906/1994 (art. 7, § 2º-B).

PERDA DO PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS:

4. A parte recorrente havia argumentado que a recorrida perdeu o prazo duas vezes, não apenas uma vez, como mencionado na decisão monocrática.

5. O órgão julgador, ao analisar o agravo interno, não se manifestou sobre a segunda perda de prazo relativa à especificação de provas.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apresentadas para que o Nobre Juízo Julgador se manifeste sobre os pedidos apresentados, modificando ou prequestionando a matéria para possível alegação em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID. 19912445.

Submetido ao Colegiado os autos forram julgados nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR NÃO TER SIDO INTIMADO DA SESSÃO QUE JULGOU O RECURSO. FEITO ADIADO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO (CPC, ART. 935, CAPUT). PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A certidão informa que a decisão ou acórdão proferido no processo tornou-se definitiva, ou seja,
transitou em julgado
, não cabendo mais recursos.

O Juiz designou
audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2025, às 11h30
, no processo de
Reintegração/Manutenção de Posse
movido por
Ricardo Maia de Sena Horta
contra
Dulce Cunha do Rosário
. As partes devem apresentar suas testemunhas em até 10 dias, com observância ao art. 455 do CPC. Intimações e custas seguem as regras da gratuidade de justiça, se aplicável.

Ricardo Maia Sena Horta
apresentou a
relação de testemunhas
a serem ouvidas na audiência e
requisitou que o ato processual ocorra de forma virtual
, por meio do Projeto Juízo 100% Digital, alegando que ele e algumas testemunhas residem fora da comarca de Santarém. Foram fornecidos contatos para viabilizar a audiência remota via Microsoft Teams.

Dulce Cunha do Rosário
, por meio de suas procuradoras, apresentou a
indicação de 7 testemunhas
para audiência, as quais compareceriam espontaneamente, exceto
Beline Galúcio da Silva
, que deverá ser intimado por oficial de justiça devido à dificuldade de localização.

O
Espólio de Dulce Cunha do Rosário
, representado pela inventariante
Dulcimara Cunha do Rosário
, requereu a
juntada da Escritura Pública Declaratória de Únicos Herdeiros
e a
substituição do nome da parte autora pelo da inventariante
, visando a regularização e continuidade do feito.

Juntada de procuração e certidão de óbito.

No dia 21/05/2025, foi realizada
audiência híbrida de instrução e julgamento
no processo nº 0802189-94.2020.8.14.0051, com participação remota e presencial das partes, advogados e testemunhas. O juiz
acolheu pedido da parte autora para aproveitamento de depoimentos anteriores
, ouviu
testemunhas de ambas as partes
, sendo algumas ouvidas como informantes por grau de parentesco. Todos os depoimentos foram gravados. Ao final, o juiz
determinou que as partes apresentem memoriais finais no prazo de 15 dias
, após o qual o processo seguirá para sentença. (30336193)

Nas razões finais, o autor
Ricardo Maia Sena Horta
reitera os argumentos já apresentados e destaca que a parte ré
não apresentou provas concretas
para sustentar sua versão.

Afirma que buscou solução amigável e que as
provas e depoimentos colhidos confirmam a ausência de delimitação no imóvel
, além de apontar
contradições entre as testemunhas da ré
. Diante disso, requer o
julgamento totalmente procedente da ação de reintegração/manutenção de posse
. (30336196 - Petição)

Nas
razões finais
, o
Espólio de Dulce Cunha do Rosário
, representado por sua inventariante
Dulcimara Cunha
, alega que o
autor não comprovou a existência de esbulho possessório
, tampouco mediu corretamente o terreno que adquiriu.

Argumenta que
sempre houve uma cerca delimitando os imóveis
, conforme fotos e testemunhos apresentados, e que os depoimentos do autor e suas testemunhas foram contraditórios ou imprecisos.

Reforça que,
sem comprovação da posse, do esbulho, da data e da perda da posse
, o pedido deve ser julgado improcedente, conforme jurisprudência citada.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de usucapião
. Ao final,
pede a improcedência total da ação
. (30336197 - Petição)

A certidão informa que a
UNAJ finalizou o processo nº 0802189-94.2020.8.14.0051
antes da sentença e que
não é necessário o retorno do processo à unidade após a decisão
, mesmo havendo custas pendentes, pois a emissão pode ser feita diretamente pelo Portal do TJPA, conforme a Resolução nº 20/2021.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Estou por julgar procedente o pedido do autor.

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a peça inaugural preenche todos os requisitos formais exigidos pela legislação processual civil vigente, permitindo a adequada compreensão dos pedidos e da causa de pedir, não havendo qualquer vício que comprometa o regular prosseguimento da demanda.

No que se refere à controvérsia sobre o valor atribuído à causa, é importante destacar que, nas ações possessórias, o valor tem natureza estimativa, dada a ausência de critério legal específico para sua fixação e o fato de que tais demandas não versam sobre a totalidade do direito de propriedade, mas sim sobre a posse de parcela determinada do bem.

Ademais, o objeto da presente demanda restringe-se a uma parte do imóvel descrito no contrato de cessão de posse, razão pela qual mantenho o valor conforme originalmente atribuído.

Quanto à prejudicial de mérito arguida, não se verifica a ocorrência de prescrição aquisitiva da posse por parte da ré. Isso porque a controvérsia gira em torno de construções recentes – uma cerca e um piso coberto – que extrapolam os limites do terreno do autor, não se configurando, portanto, o transcurso do tempo necessário à usucapião. Assim, rejeito a alegação de prescrição.

Passando à análise do mérito, trata-se de Ação de Reintegração de Posse em que o autor alega invasão parcial de seu terreno, por meio de construções realizadas pela requerida em área que extrapola os limites do seu imóvel. A ré, por sua vez, sustenta que ocupa a faixa de terra discutida há mais de cinquenta anos, o que, segundo ela, caracterizaria a usucapião.

A controvérsia central, portanto, reside na existência – ou não – de esbulho possessório por parte da ré. E, nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, é assegurado ao possuidor o direito à reintegração em caso de esbulho, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma: comprovação da posse pelo autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

Após a regular instrução, verificou-se, com base nas provas dos autos, que o autor comprovou documentalmente sua posse legítima sobre o imóvel, com destaque para o contrato de cessão constante no ID 16172148, que indica as medidas de 14,80 metros de largura por 71 metros de fundo. Tal metragem é corroborada pelo documento de ID 16187013, emitido pela Prefeitura Municipal, que confirma os dados cadastrais da propriedade.

Por outro lado, a defesa da ré se apoia em argumentos que não resistem à análise técnica e jurídica exigida. Primeiramente, a alegação de que a ocupação se deu de forma ampliada com o tempo, em razão de ausência de fiscalização, não encontra amparo legal. A permissividade ou a tolerância de terceiros não pode ser interpretada como convalidação de ocupação indevida, sob pena de legitimar condutas de apropriação indevida.

Além disso, embora a ré afirme que a metragem do imóvel do autor seria menor que a informada na inicial, não apresentou qualquer prova documental para sustentar tal afirmação, deixando de cumprir com seu ônus probatório. Em contrapartida, os documentos apresentados pelo autor confirmam a exata extensão do terreno.

A alegação de que a ocupação se estende por mais de sessenta anos, apta a ensejar a usucapião, também não se sustenta. Os documentos acostados aos autos – ID 16187022, pág. 2/3; ID 24703975, pág. 7; ID 16187037, pág. 1; ID 24703983, pág. 2 – demonstram que as construções impugnadas, como a cerca e o piso coberto, são recentes. A própria ré, em audiência, afirmou que a cerca foi instalada por razões de segurança, o que reforça o caráter contemporâneo da intervenção no imóvel.

Ademais, o croqui anexado demonstra a sobreposição indevida de parte da construção da ré sobre o imóvel do autor, destoando do alinhamento natural e da configuração regular do terreno.

As testemunhas apresentadas pela parte ré e ouvidas por este juízo na audiência de ID 143768470 demonstraram pouca familiaridade com os fatos discutidos nos autos, revelando-se imprecisas e confusas em seus depoimentos.

Em especial, as testemunhas Francisco Frota Rola Lima, Beline Galucio da Silva e Raimundo Augusto Cunha do Rosário, cujos relatos careceram de clareza e coerência, deixando transparecer que não tinham conhecimento direto ou suficiente sobre os limites entre os imóveis e sobre a origem da controvérsia possessória. Essa fragilidade comprometeu a credibilidade dos testemunhos e impossibilitou a formação de convicção segura a favor da tese defensiva.

Ademais, em diversos momentos, as testemunhas da ré se mostraram incapazes de esclarecer aspectos essenciais da lide, como a existência de cerca anterior separando os imóveis, a data da construção contestada ou mesmo os limites efetivos da área ocupada.

Tal ausência de domínio sobre os elementos centrais do litígio evidencia que suas declarações não possuem força probatória suficiente para afastar os documentos e os depoimentos consistentes colhidos pela parte autora, os quais, ao contrário, se mostraram harmônicos e alinhados com a realidade fática comprovada nos autos.

Outrossim, os depoimentos pessoais e a oitiva das testemunhas corroboram a tese do autor, evidenciando a ocorrência de invasão possessória. Como determina o art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi feito de forma eficaz. Diante do conjunto probatório, é possível concluir que o autor possui legitimidade possessória sobre a área invadida.

Consequentemente, fica prejudicada a análise do pedido contraposto formulado pela requerida.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Reconhecer que o autor exerce posse legítima sobre o terreno urbano descrito na exordial, situado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre a Av. Barão do Rio Branco e a Av. 15 de Agosto, com as seguintes medidas: 14,80 metros de frente por 72 metros de fundo, confrontando-se ao sul com a referida Avenida Marechal Rondon; ao norte, com o Condomínio do Edifício Barão de Santarém; a leste, com o imóvel da requerida, Dulce Bendelaqui; e a oeste, com imóvel de Nazaré de Tal.

b) Determinar que o autor seja imediatamente imitido na posse da fração de terreno que foi invadida pela ré, mediante expedição de mandado judicial, sendo a requerida intimada a proceder, se necessário, à remoção de quaisquer edificações que ultrapassem a largura de 14,80 metros do imóvel do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela requerida.

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Advirto que o não pagamento das custas no prazo legal poderá ensejar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

O
Espólio de Dulce Cunha do Rosário
interpôs
recurso de apelação
, alegando, em síntese, que:

Não houve esbulho
por parte da apelante, e o autor
não comprovou os requisitos legais da reintegração de posse
, especialmente
a data e existência do esbulho
;

A
sentença é nula por ausência de fundamentação adequada
, com
ênfase indevida na propriedade em vez da posse
;

Aponta
divergências nas metragens dos terrenos
apresentados pelo autor, o que gera
insegurança jurídica
;

Requer o
reconhecimento da prescrição
do suposto direito à reintegração;

Impugna o
valor da causa
, apontando que deveria refletir o valor real do imóvel (R$ 400.000,00), e não os R$ 2.668,70 fixados inicialmente;

Pleiteia a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
em sede recursal, por se tratar de espólio com patrimônio limitado;

Por fim, requer a
reforma integral da sentença
, com reconhecimento da
improcedência da ação
, ou
nulidade da sentença
, e a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários. (30336209 – Apelação)

Ricardo Maia Sena Horta
, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
, requerendo:

Rejeição do recurso por deserção
, já que a parte ré não comprovou o pagamento das custas nem teve a gratuidade deferida na primeira instância.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita
, argumentando que a parte recorrente possui condições financeiras (renda superior a quatro salários mínimos, plano de saúde, filhos que a ajudam).

Manutenção integral da sentença
, alegando que:

Comprovou
documental e testemunhalmente
a posse do imóvel e a
invasão (esbulho)
por parte da ré;

A sentença foi
bem fundamentada
, baseada em provas coerentes e depoimentos consistentes da parte autora;

As testemunhas da ré foram contraditórias, imprecisas e
não demonstraram a inexistência de esbulho
;

A apelação é
protelatória
e repete argumentos já refutados na contestação.

O autor reitera que a decisão já foi favorável em
duas sentenças anteriores
e que não há razões jurídicas para sua reforma. Ao final, pede o
não provimento da apelação
, com condenação da parte ré ao pagamento de
custas e honorários
, além da
concessão de justiça gratuita
também ao apelado, caso deferida à apelante. (30336216 - Petição)

No Id. 31704087, proferi decisão monocrática concedi a justiça gratuita aos Apelantes, mas rejeitei as preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, por entender que a sentença, ainda que sucinta, foi suficientemente motivada.

No mérito, conclui que RICARDO MAIA DE SENA HORTA comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, demonstrando sua posse legítima por meio de contrato de cessão onerosa e documentos municipais, bem como o esbulho praticado pelos apelantes. A alegação de usucapião foi afastada por ausência de prova da posse mansa, pacífica e com animus domini, sendo as construções consideradas recentes e a prova testemunhal frágil.

Assim, neguei provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de reintegração de posse e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado o ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO interpõe
Agravo Interno
sustentando a nulidade da decisão por
violação aos arts. 1.011 e 932 do CPC
, alegando que o mérito da apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, sob pena de afronta aos princípios da colegialidade, contraditório e duplo grau de jurisdição.

No mérito, afirma que a ação possessória exige prova da posse (fato), e não da propriedade, sustentando que o autor não comprovou posse nem esbulho (art. 561 do CPC). Defende que há ampla prova documental e testemunhal de posse mansa, pacífica e prolongada, apta a configurar
usucapião
, a qual teria sido ignorada.

Requer o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, a remessa ao colegiado e, no mérito, a reforma para julgar improcedente a ação de reintegração e reconhecer a usucapião (32324457 - Petição).

RICARDO MAIA SENA HORTA
peticiona juntando aos autos cópia de sua carteira de identidade.

Requer o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da juntada do documento.

RICARDO MAIA SENA HORTA
peticiona para
retificar a petição de ID 33509356
, esclarecendo pedido de
habilitação dos advogados signatários
nos autos do processo nº 0802189-94.2020.8.14.0051.

Requer o deferimento da retificação e da habilitação dos causídicos.

RICARDO MAIA SENA HORTA
apresenta
contrarrazões ao Agravo Interno
aduzindo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso por deserção
, ante a ausência de comprovação do preparo e inexistência de deferimento prévio da justiça gratuita à parte ré.

No mérito, sustenta que a sentença está devidamente fundamentada e em consonância com as provas produzidas, tendo o autor comprovado a posse legítima do imóvel, bem como o esbulho praticado pela ré. Afirma que as provas da requerida são frágeis, com testemunhos imprecisos, e que o recurso possui caráter meramente protelatório.

Requer, ao final, o
desprovimento do Agravo Interno
, a manutenção integral da decisão e a condenação da parte ré em custas e honorários, pleiteando também a concessão da justiça gratuita em seu favor, se necessário.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Do Juízo de Admissibilidade do Agravo Interno

Preliminarmente, o Agravado, RICARDO MAIA DE SENA HORTA, pugnou pelo não conhecimento do Agravo Interno por deserção, alegando a ausência de comprovação do preparo recursal.

Contudo, conforme se verifica nos autos (Id. 31704087), a decisão monocrática que julgou a apelação cível concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor do ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO. Assim, estando o Agravante sob o pálio da gratuidade da justiça, fica dispensado do recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil.

Diante disso, rejeito a preliminar de deserção arguida pelo Agravado. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática por Violação ao Princípio da Colegialidade

O Agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 1.011 e 932 do CPC, bem como aos princípios da colegialidade, contraditório e duplo grau de jurisdição, alegando que o mérito da apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente.

Entretanto, tal preliminar não merece acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, IV, e o Regimento Interno desta Corte, em seu art. 133, XI, conferem ao Relator a prerrogativa de negar provimento a recurso quando este for contrário à súmula do STF ou STJ, a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

Nesse sentido, a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

A decisão monocrática ora agravada foi proferida em estrita observância a essa prerrogativa regimental e legal, tendo em vista que a questão debatida encontrava-se em consonância com a jurisprudência dominante desta e. Corte e dos Tribunais Superiores, notadamente no que tange aos requisitos para a reintegração de posse e à ineficácia da alegação de usucapião como matéria de defesa quando desprovida de lastro probatório sólido.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou cerceamento do direito de defesa, pois o julgamento monocrático se deu dentro dos limites legais e regimentais, visando à celeridade processual e à uniformização da jurisprudência.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Mérito

O Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática, reiterando argumentos acerca da não comprovação da posse e do esbulho pelo Agravado, bem como a necessidade de reconhecimento da usucapião em favor dos Agravantes. No entanto, uma análise acurada dos autos demonstra que a decisão monocrática avaliou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito pertinente à espécie.

Nas ações possessórias, a concessão da reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no
art. 1.210 do Código Civil
e no
art. 561 do Código de Processo Civil
:

Art. 1.210 do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 561 do Código de Processo Civil.
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O Apelado, RICARDO MAIA DE SENA HORTA, comprovou de forma satisfatória todos esses requisitos. Sua posse legítima sobre o terreno urbano enfitêutico está evidenciada pelo
contrato de cessão onerosa com venda de benfeitorias (ID 16172148)
e corroborada pelo
documento emitido pela Prefeitura Municipal (ID 16187013)
, que confirmam as medidas do imóvel.

A aquisição de posse por meio de cessão, feita por legítimos possuidores, confere ao cessionário o direito de continuar no exercício da posse com todos os seus atributos.

O esbulho praticado pelos Apelantes, por sua vez, está demonstrado pela ocupação parcial do terreno, com a colocação de árvores, construção de piso, telhado e cerca de madeira, reduzindo a metragem do imóvel do Apelado, e pela resistência em permitir a limpeza do local, conforme descrito na inicial e no
Boletim de Ocorrência Policial
. A atuação do Apelado no sentido de demolir construções e tentar limpar o terreno, sendo impedido, indica claramente a perda de sua posse por ato dos Apelantes.

A jurisprudência tem reiterado a primazia do direito à posse quando devidamente comprovados os atos de aquisição e o esbulho:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – PROVA DA PROPRIEDADE – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 30, § 2º, DO DECRETO-LEI 70/66 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há se falar em posse justa da requerida, ora apelante, haja vista que, com a arrematação do imóvel e consequente registro imobiliário, bem como com pedido de desocupação do bem comprovado pela notificação extrajudicial, a posse da requerida, ora apelante, se tornou clandestina e não pode ser utilizada como subterfúgio para sua manutenção no imóvel. (TJ-MT - AC: 10046765820188110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

Assim, o princípio de que uma posse legitimamente adquirida (no caso, por cessão) se opõe à posse injusta e clandestina, sobretudo quando há prova documental e de esbulho, é plenamente aplicável.

Da Usucapião como Matéria de Defesa:

Os Agravantes buscam justificar sua ocupação alegando posse contínua por mais de sessenta anos e usucapião. No entanto, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu:

Art. 373 do Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, os Agravantes não se desincumbiram desse ônus. A própria sentença a quo destacou que as construções impugnadas, como a cerca e o piso coberto, são recentes (IDs 16187022, pág. 2/3; 24703975, pág. 7; 16187037, pág. 1; 24703983, pág. 2).

Além disso, o depoimento da própria Apelante Dulce Cunha do Rosário em audiência confirmou o caráter contemporâneo da intervenção no imóvel. As testemunhas apresentadas pela defesa foram consideradas "imprecisas e confusas", "careceram de clareza e coerência", não conseguindo demonstrar familiaridade suficiente com os fatos ou com os limites efetivos da área ocupada, o que fragiliza a tese de usucapião.

A alegação de que a ocupação se deu por permissividade ou tolerância não convalida a posse indevida e não configura animus domini para fins de usucapião.

Sobre o tema, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. REIVINDICATÓRIA. NÃO HÁ FALAR EM ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA, POIS NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO, SOBRETUDO A POSSE MANSA E PACÍFICA. ADEMAIS, TAMPOUCO POSSÍVEL A INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E/OU BENFEITORIAS, VISTO QUE ERGUIDAS COM MÁ FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação: 50057114020188210023 RIO GRANDE, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 15/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: (...) II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ré adquiriu o imóvel por usucapião, considerando a alegada posse ininterrupta e realização de benfeitorias, e se há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. III. Razões de Decidir: 3. A produção de provas adicionais foi considerada desnecessária, pois a posse da ré foi demonstrada documentalmente, e não há comprovação dos requisitos para usucapião, como animus domini. 4. A ocupação do imóvel foi caracterizada como precária, sem evidência de posse ad usucapionem, conforme boletim de ocorrência e ausência de provas de benfeitorias ou regularização de serviços essenciais. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse precária, sem animus domini, não configura usucapião. 2. O proprietário tem direito à imissão na posse contra ocupação injusta. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043594420238260236 Ibitinga, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Os princípios contidos nos julgados acima aplicam-se por analogia. A posse do Agravado, derivada de cessão onerosa por legítimos possuidores e corroborada por documentos oficiais, constitui um título possessório forte que não pode ser desconstituído por mera alegação de usucapião desprovida de provas concretas e convincentes, especialmente quando os atos de esbulho são recentes e visíveis, e a posse dos Agravantes se revela precária e sem animus domini.

Ademais, é importante ressaltar que a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, analisando minuciosamente o conjunto probatório e demonstrando que o Agravado comprovou todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC. O magistrado singular destacou que as testemunhas dos Agravantes
"demonstraram pouca familiaridade com os fatos discutidos nos autos, revelando-se imprecisas e confusas em seus depoimentos"
, o que comprometeu a credibilidade dos testemunhos e impossibilitou a formação de convicção segura a favor da tese defensiva.

Por outro lado, os depoimentos pessoais e a oitiva das testemunhas corroboraram a tese do Agravado, evidenciando a ocorrência de invasão possessória. Como determina o art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi feito de forma eficaz.

Da Manutenção da Decisão Monocrática

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática ora agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A análise do conjunto probatório foi realizada de forma criteriosa, observando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Agravado logrou êxito em comprovar sua posse legítima sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pelos Agravantes, enquanto estes não conseguiram demonstrar a existência dos requisitos necessários à configuração da usucapião alegada como matéria de defesa.

Assim, não há qualquer razão jurídica que justifique a reforma da decisão monocrática, devendo ela ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE DULCE CUNHA DO ROSÁRIO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026